Tribunal: TJMT
Processo: 1001412-12.2023.8.11.0017
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001412-12.2023.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NOEMY PACIENTE E LUZ - CPF: 141.074.651-87 (APELANTE), MOISES FERREIRA JUNIOR - CPF: 072.251.676-26 (ADVOGADO), FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 072.251.686-06 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. DOCUMENTOS ANTIGOS. RECEBIMENTO DE BPC/LOAS ATÉ O ÓBITO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DO LABOR RURAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que julgou improcedente pedido de pensão por morte formulado por cônjuge supérstite, sob fundamento de ausência de comprovação da qualidade de segurado especial do falecido na data do óbito.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o falecido esposo da apelante mantinha a qualidade de segurado especial do Regime Geral de Previdência Social na data do óbito, ocorrido em 13.9.2012, apta a gerar o direito ao benefício de pensão por morte.

III. R
azões de decidir

3. A pensão por morte exige, além do óbito e da dependência econômica presumida do cônjuge, a comprovação da qualidade de segurado do instituidor na data do falecimento (CF/1988, art. 201, V; Lei n. 8.213/1991,
arts
. 74 a 79).

4. Os documentos apresentados pela apelante (certidão de casamento de 1958 e certidão de nascimento de filha de 1962) são antigos e não comprovam a manutenção da condição de trabalhador rural do falecido até o óbito.

5. Restou comprovado que o falecido percebia benefício assistencial (BPC/LOAS) desde 2007 até o óbito, benefício de natureza não contributiva que pressupõe a ausência de atividade laboral remunerada.

6. A prova testemunhal, ainda que confirme a alegação de labor rural, não é suficiente, por si só, para superar a ausência de início de prova material contemporâneo e a percepção do benefício assistencial.

7. O fato de a apelante ter sido empresária por longo período também fragiliza a alegação de regime de economia familiar rural.

8. Inexistindo prova robusta e contemporânea do labor rural do falecido no período imediatamente anterior ao óbito, não se reconhece a qualidade de segurado especial, inviabilizando a concessão da pensão por morte.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de pensão por morte exige a comprovação da qualidade de segurado do instituidor na data do óbito. 2. A apresentação de documentos antigos, sem prova contemporânea de labor rural, é insuficiente para comprovar a condição de segurado especial. 3. O recebimento de benefício assistencial (BPC/LOAS) afasta, como regra, a presunção de exercício de atividade laborativa, impondo ao interessado o ônus de apresentar prova robusta em sentido contrário.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, V; Lei n. 8.213/1991,
arts
. 16, §4º, e 74 a 79; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte rural.

A apelante ajuizou ação pleiteando a concessão de pensão por morte em razão do falecimento de seu marido, ocorrido em 13
.9.2012
. Alegou que conviveu em união matrimonial com o falecido desde
2.1.1958
até a data do óbito, e que ambos exerciam atividade rural em regime de economia familiar.

Para comprovar a qualidade de segurado especial do falecido, a autora apresentou certidão de casamento datada de 2
.
1
.
1958, na qual consta a profissão do marido como
"agropecuarista"
, e certidão de nascimento de uma das filhas do casal, datada de 25
.
12
.
1962, que qualifica o pai como
"pequeno produtor rural"
.

O INSS contestou o pedido, argumentando que o falecido recebia Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) desde 22
.3.2007
até a data do óbito, o que impossibilitaria a comprovação de atividade rural ou urbana a partir daquela data, por se tratar de benefício pago a pessoas que não exercem atividade econômica. Aduziu, ainda, que a própria autora foi empresária de
6.2.
1984 a 9
.2.
2015, o que descaracterizaria sua condição de segurada especial.

Após regular instrução processual, com a realização de audiência e oitiva de testemunhas, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por entender não comprovada a qualidade de segurado especial do falecido na data do óbito, considerando a percepção do benefício assistencial (BPC/LOAS), a ausência de prova robusta da continuidade da atividade rural até o óbito e a própria extensão do labor urbano da requerente.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que apresentou início razoável de prova material da condição de trabalhador rural de seu marido, constando a profissão de agricultor em documentos públicos. Argumenta que a dependência econômica do cônjuge é presumida, nos termos do artigo 16, §4º, da Lei
n.
8.213/91. Defende que o recebimento de benefício assistencial não exclui, por si só, a condição de segurado, especialmente quando comprovada a atividade rural anteriormente ao início do BPC. Cita jurisprudência que entende favorável à sua tese.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante dos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, absteve-se de manifestação por entender que não estão presentes no caso interesses metaindividuais, tratando-se de interesse individual e disponível.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão central da presente demanda consiste em verificar se o falecido marido da apelante mantinha a qualidade de segurado especial do Regime Geral de Previdência Social na data de seu óbito, ocorrido em 13
.9.
2012, para fins de concessão de pensão por morte à apelante.

Como é cediço, a pensão por morte é um benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, conforme previsão do art. 201, V, da Constituição Federal, regulamentado pelos
arts
. 74 a 79 da Lei n
.
8.213/91. Para sua concessão, exige-se o preenchimento de três requisitos essenciais:
(i
) o falecimento do segurado; (
ii
) a comprovação de sua qualidade de segurado no momento do óbito; e (
iii
) a dependência econômica do requerente em relação ao falecido.

No caso em apreço, o primeiro requisito está devidamente comprovado pela certidão de óbito juntada aos autos. O terceiro requisito, referente à dependência econômica, é presumido por lei, nos termos do art. 16, §4º, da Lei n
.
8.213/91, por se tratar de cônjuge. A controvérsia, portanto, cinge-se ao segundo requisito: a qualidade de segurado do falecido na data do óbito.

A apelante sustenta que seu falecido marido era segurado especial, na condição de trabalhador rural em regime de economia familiar, e que tal condição estaria comprovada por início de prova material, consistente na certidão de casamento datada de 2
.
1
.
1958, que o qualifica como
"agropecuarista"

(Id 311658434, fls. 7)
,
e na certidão de nascimento de uma das filhas do casal, datada de 25
.
12
.
1962, que o qualifica como
"pequeno produtor rural"

(Id 311658434, fls. 5)
.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, tais documentos são extremamente antigos, datando de mais de 50 anos antes do óbito, e não são suficientes para comprovar a manutenção da qualidade de segurado especial até a data do falecimento, ocorrido em 13
.
9
.
2012.

Ademais, restou comprovado nos autos que o falecido era beneficiário de Amparo Social ao Idoso (BPC/LOAS)
(Id 311658443)
, benefício assistencial de natureza não contributiva, desde 22
.3.
2007 até a data de seu óbito. Tal fato é determinante para o deslinde da causa, pois o BPC/LOAS é concedido justamente àqueles que comprovam não possuir meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, o que pressupõe a ausência de atividade laborativa remunerada.

A apelante argumenta que o recebimento de benefício assistencial não exclui, por si só, a condição de segurado, citando jurisprudência nesse sentido. De fato, o recebimento do BPC/LOAS não impede, em tese, o reconhecimento do tempo de serviço rural para fins previdenciários. Contudo, para que isso ocorra, é necessária a comprovação efetiva do exercício da atividade rural e o preenchimento dos demais requisitos legais para o benefício previdenciário.

No caso em tela, a apelante não logrou êxito em comprovar a continuidade da atividade rural do falecido em regime de economia familiar nos anos imediatamente anteriores ao óbito, especialmente considerando a percepção do benefício assistencial desde 2007. A prova testemunhal produzida em audiência, embora tenha confirmado a continuidade da atividade rural do instituidor até o seu falecimento, não se mostra, por si só, suficiente para superar a presunção de ausência de qualidade de segurado decorrente da percepção do BPC/LOAS, conforme bem destacado na sentença.

Além disso, outro fator que milita contra a pretensão da apelante é o fato de que ela própria foi empresária por um longo período (de 1984 a 2015), conforme registros do INSS juntados aos autos
(Id 311658440, fls. 12/16)
. Tal circunstância, embora não seja determinante por si só, reforça a fragilidade da alegação de uma vida rural contínua e exclusiva para o núcleo familiar no período precedente ao óbito do instituidor.

A jurisprudência citada pela apelante não se aplica ao caso concreto, pois trata de situações em que havia efetiva comprovação da atividade rural por meio de início de prova material contemporâneo ao período de carência exigido, o que não ocorre no presente caso.

Destarte, a mera qualificação como "lavrador" ou "agricultor" em documentos antigos, sem a devida comprovação da continuidade da atividade rural em regime de economia familiar nos anos imediatamente anteriores ao óbito, especialmente considerando a percepção de um benefício assistencial, não é suficiente para caracterizar a qualidade de segurado especial do falecido na data do óbito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025